Tribunal: TJBA
Processo: 8007288-64.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007288-64.2021.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s): FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VILMA DA MATA RODRIGUES

Advogado(s):DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA, ANDRESSA FERNANDES CAIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
CONTRATUAL
E DA
DÍVIDA. PROVA
CONSTITUTIVA
DO DIREITO D
A
AUTOR
A
EVIDENCIADA,
CONSOANTE NORMA DO
ARTIGO 373, INCISO II, D
A LEI ADJETIVA PÁTRIA.

APONTAMENTO
IN
DEVIDO
NOS ÓRGÃO
S
DE RESTRIÇÃO
AO CRÉDITO
.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO
EXERCÍCIO REGULAR D
O
DIREITO
DE CRÉDITO PEL
O
RÉ
U
. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL OCORRENTE.

QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

APELO
DO RÉU
CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

A relação aqui tratada se caracteriza como de consumo, estando vinculada, pois, ao
Código de Defesa do Consumidor
– Lei
n.
8.070
/90. Este diploma legal trouxe exceção à regra geral da fixação do ônus da prova prevista no
Código de Processo Civil
, a fim de impedir que o consumidor, parte vulnerável na relação obrigacional, seja prejudicado diante da dificuldade ou impossibilidade de produzir a prova necessária à
constituição
do seu direito.

À luz de tais considerações, observa-se que o réu, por ser fornecedor, tem responsabilidade objetiva, nos termos dos artigos
14
e
22
d
o
CDC
, somente tendo sua responsabilidade excluída quando provar que o defeito não existe ou que a culpa decorre de conduta exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou configurado no caso em apreço.

Malgrado tenha o réu trazido aos fólios cópia instrumento de contratação supostamente chancelado pela autora, perícia realizada apontou a conclusão de ocorrência de fraude, na medida em que o referido instrumento
não foi firmad
o
de próprio punho pela
a
utora,
não restando
comprovada, portanto, a existência da contratação.

Diante da falha na prestação do serviço fornecido, nesse caso, o réu responde objetivamente pela inscrição indevida, decorrente de um contrato firmado sem os devidos cuidados, haja vista ser um risco previsível e inerente à atividade lucrativa desenvolvida pela empresa, cabendo à instituição bancária a prova da regular contratação não reconhecida pela autora, o que não fez.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade da conduta do ofensor, o efetivo dano e suas consequências, as condições econômicas do ofensor e da ofendida, que a autor afirmou em sua exordial ser pessoa em condições financeiras desfavoráveis, tanto assim que pleiteou e obteve a concessão do benefício da gratuidade da justiça, impende confirmar o
quantum
indenizatório arbitrado em R$7.000,00 (sete mil reais), uma vez que não se apresenta irrisório para o ofensor, tampouco elevado a ponto de importar em enriquecimento ilícito da vítima, o que deve ser, terminantemente, vedado.

Apelo d
o

réu

não
provido.
Manutenção da sente
nça
a quo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8007288-64.2021.8.05.0274
,
da Comarca de
Vitória da Conquista
/Bahia, em que figuram como
a
pelante,
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO

e
como
a
pelad
a
,

VILMA DA MATA RODRIGUES
,
respectivamente
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação
interposta pel
o

réu,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12